Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. VIAGEM DE MENOR. AUTORIZAÇÃO DO GENITOR CONSTANTE NO PASSAPORTE. TRADUÇÃO JURAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NEGATIVA DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTRANGIMENTO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR ABALO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de falha na prestação do serviço consistente na negativa de embarque de menor por alegada ausência de documentação.
2. A Resolução do CNJ no 313 determinou a suspensão dos prazos processuais a partir de 19/3/2020 até 30 de abril de 2020, prorrogado até 14 de junho de 2020 (Portaria No 79 de 22/05/2020), em razão da pandemia de Covid-19. Nesse diapasão, a suspensão pretendida não é mais aplicável.
3. Não sendo o tema em análise tratado na Convenção de Montreal, a análise da responsabilidade da apelante deve obediência aos preceitos legais dispostos no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a recorrente se enquadrar na qualidade de fornecedora de serviços, enquanto os autores como destinatários finais desses serviços. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de o Código de Defesa do Consumidor ter prevalência em relação ao Código Aeronáutico Brasileiro.
4. Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços a seus clientes.
5. Há falha na prestação do serviço quando a negativa de embarque da menor não encontra respaldo legal, não tendo a ré se desincumbido de demonstrar a necessidade da exigência da tradução juramentada da autorização do genitor para realizar o embarque em voo internacional (art. 372, II, CPC), configurando dano material e moral hábil a ensejar indenização.
6. Não havendo elementos que indiquem o caráter meramente protelatório do recurso de embargos de declaração, não é cabível a aplicação da multa do art. 1026, § 2o do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.